Tribunal: TJES
Processo: 5008696-33.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008696-33.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONEY ASTORI GOBBI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CRIMES HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO UNIFICADA. MANUTENÇÃO DO CÁLCULO EXECUTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena para afastar a aplicação da fração de 60% sobre condenação por crime hediondo praticado em 2011, quando ainda não ostentava a condição de reincidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na execução unificada de penas decorrentes de crimes hediondos, a condição de reincidente reconhecida em condenação posterior repercute sobre a totalidade da execução penal, autorizando a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em relação a todas as penas em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pedido de reconhecimento a fração mais benéfica para progressão do regime.
O art. 111 da Lei de Execução Penal determina que, sobrevindo condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da pena deve observar a soma ou unificação das reprimendas.

A reincidência constitui condição pessoal do condenado e, uma vez configurada, projeta seus efeitos sobre toda a execução penal unificada.

A consideração da reincidência na execução penal não implica retroatividade de norma mais gravosa, mas aplicação da legislação executória vigente à situação jurídica atual do sentenciado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência, ainda que constatada em apenas uma das condenações, repercute sobre a integralidade das penas unificadas para fins de progressão de regime.

A unificação das penas impede a adoção de frações distintas para condenações da mesma natureza com fundamento na condição pessoal ostentada pelo condenado ao tempo de cada delito.

A decisão recorrida aplica corretamente a legislação executória e a orientação jurisprudencial dominante ao manter a fração de 60% para progressão de regime em relação aos crimes hediondos em execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008696-33.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RONEY ASTORI GOBBI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: CAMILA PENNA RANNA - ES28436

VOTO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
RONEY ASTORI GOBBI
em face da decisão (id. 19551032 – seq. 588.1), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de alteração das frações aplicáveis à progressão de regime em relação ao crime hediondo mais antigo, mantendo o cálculo nos moldes em que realizado, em observância à condição de reincidente do apenado no âmbito da execução penal unificada.

Conforme se extrai dos autos, o agravante cumpre pena unificada de 40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses e 9 (nove) dias de reclusão.

A insurgência defensiva dirige-se contra a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) sobre a pena referente ao processo nº 0001571-61.2011.8.08.0021, ao argumento de que, à época dos fatos, o sentenciado não ostentava a condição de reincidente.

A controvérsia, portanto, consiste em definir se, na execução penal unificada de condenações decorrentes de crimes hediondos, a condição de reincidente reconhecida em condenação posterior deve repercutir sobre a totalidade da reprimenda em execução.

Contudo, não assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, sobrevindo condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento da pena observará a soma ou unificação das reprimendas.

A reincidência constitui condição pessoal do condenado e, uma vez configurada, projeta seus efeitos sobre toda a execução penal. Não se trata de atribuir efeito retroativo à lei mais gravosa, mas de aplicar a legislação executória vigente à situação jurídica atual do sentenciado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reincidência, ainda que reconhecida em apenas uma das condenações, repercute sobre a integralidade das penas unificadas, autorizando a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em relação aos crimes hediondos em execução.

Desse modo, a condição de reincidente adquirida pelo agravante deve ser considerada em toda a execução penal, não sendo possível a adoção de frações distintas para condenações da mesma natureza em razão da condição ostentada ao tempo de cada delito.

Assim, verifico que a decisão recorrida observou corretamente a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, não havendo reparo a ser realizado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.